Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-38.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexigibilidade do débito no montante de R$ 2.688,00 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais), referente a 04 (quatro) parcelas de matrícula tardia no valor de R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais) cada; (ii) determinar a exclusão do nome do requerente do SERASA, referente aos débitos vencidos em 10/08/2024, incluído em 01/10/2024 e; 10/07/2024, 10/09/2024 e 10/10/2024, incluídos em 12/03/2025, todos nos valores de R$ 672,00; (iii) condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta a regularidade da cobrança do valor de R$ 2.688,00 decorrente do contrato de Parcelamento de Matrícula Tardia – PMT, firmado digitalmente pelo autor no momento de seu ingresso tardio no curso de Enfermagem. Argumenta que o débito é legítimo, pois se refere à diferença remanescente das mensalidades de julho a setembro de 2017, as quais teriam sido objeto de parcelamento acordado com a instituição de ensino. Alega que a inscrição do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes foi legítima, oriunda de débito válido, e que a mera cobrança de dívida não enseja dano moral. Requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da legalidade da cobrança e a improcedência dos pedidos autorais. Contrarrazões apresentadas (ID 74591828).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da cobrança realizada pela instituição de ensino a título de “Parcelamento de Matrícula Tardia – PMT”, bem como a configuração de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente alega que, ao se matricular no curso de Enfermagem, em 2017, foi acordado com a instituição de ensino que a primeira mensalidade, no valor de R$ 1.344,00, poderia ser paga ao final do curso, o que efetivamente ocorreu por meio de acordo firmado em 2022, que englobou esse valor e resultou em parcelamento quitado. No entanto, relata que em 2024 passou a ser cobrado por um novo débito de R$ 2.688,00, referente a “Parcelamento de Matrícula Tardia – PMT”, o qual sustenta jamais ter sido contratado. A instituição, por sua vez, afirma que o valor decorre de contrato regularmente firmado com o aluno no momento de sua matrícula, visando parcelar mensalidades vencidas antes de seu ingresso, e que a cobrança é legítima, tendo sido realizada conforme previsto nos termos aceitos pelo requerente.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o).
6. A relação jurídica entre as partes é incontroversa, estando formalizada por contrato de adesão para prestação de serviços educacionais, com previsão do valor das mensalidades devidas pelo aluno (ID 74591555).
7. O art. 6o, III, do CDC assegura como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados, com especificação correta de suas características, quantidade, qualidade e preço. De igual forma, o art. 39, inciso VI, estabelece que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços executar os serviços sem a devida apresentação de orçamento prévio detalhado, com o objetivo de garantir que o consumidor tenha plena ciência do custo envolvido a que se sujeitará.
8. No entanto, a cobrança impugnada no valor de R$ 2.688,00, referente ao suposto “Parcelamento de Matrícula Tardia – PMT”, correspondente a quatro parcelas de R$ 672,00, não encontra respaldo no contrato firmado entre as partes, tampouco há comprovação de negociação específica ou ciência prévia, clara e inequívoca por parte do consumidor. Aliás, o único documento que faz referência ao valor é um extrato financeiro unilateralmente emitido pela instituição, insuficiente para caracterizar obrigação contratual válida (ID 74591557).
9. Com efeito, não há que se falar na aplicabilidade da força obrigatória dos contratos para subsidiar o fiel cumprimento de cláusulas contratuais das quais a parte deixou de desincumbir-se do ônus de provar a sua existência (art. 373, II, do CPC), legitimando o reconhecimento da inexigibilidade do débito.
10. Diante da cobrança indevida e da negativação decorrente de débito inexistente, resta caracterizado o dano moral, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto. Nesse sentido, há entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa (STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN). Portanto, constatada a negativação indevida, mostra-se cabível a reparação por danos extrapatrimoniais na forma da sentença proferida pelo Juízo de origem.
11. No tocante à fixação do montante indenizatório, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora da reparação, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela instituição. Sopesadas as circunstâncias fáticas, conclui-se que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra elevado. O valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Desse modo, por todo o conjunto probatório, verifica-se ser adequado e proporcional aos danos extrapatrimoniais sofridos a redução do valor inicialmente fixado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de compensar os prejuízos experimentados pelo consumidor.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido em parte. Sentença reformada a fim de minorar os danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento (súmula 362 do STJ), conforme índice do INPC, acrescidos juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 3o; 6o, III; 39, VI; CPC, art. 373, II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9.9.2024.